Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RUBENS MARANGONI DA COSTA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0706441-60.2023.8.07.0007) ajuizada em desfavor de BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISTECH CENTRO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, BRAIS HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA, BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA NETO, FABRÍCIA FARIAS CAMPOS e BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA, indeferiu seu pedido de concessão de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 47700349), o agravante/autor alega, em síntese, ter demonstrado a presença dos requisitos necessários ao deferimento do vindicado arresto de bens dos agravados/réus. Sustenta ter sido vítima de fraude contratual perpetrada pelos agravados/réus, ao lhes realizar substanciosas transferências de criptoativos, com a promessa de pagamento de rendimentos, a qual, todavia, não foi adimplida. Afirma que a sociedade empresarial por ele contratada paralisou suas atividades, confessando o dano causado a seus clientes. Assevera a ilicitude do esquema perpetrado pelos agravados/réus, que teriam promovido uma pirâmide financeira, e noticia que os responsáveis legais das empresas rés fugiram do Brasil. Aduz a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, ao fim, requer a concessão de tutela de urgência, na modalidade de arresto de bens dos agravados/réus, Preparo aos ID`s 47709374 e 47709376. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, por absoluta ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, da simples leitura das razões de inconformismo e do teor do provimento judicial atacado, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso, em razão da violação do princípio da dialeticidade. Isso, porque, ao se limitar a mera reprodução dos mesmos argumentos apresentados e rejeitados pelo Juízo de origem, o agravante/autor não atacou, não tendo sequer tangenciado, o único fundamento da decisão agrada utilizado para o indeferimento do seu pedido de tutela de urgência, qual seja, a existência de arresto de valores suficientes, no processo n.° 0807241-09.2023.8.15.2001, in verbis: (...) Pretende a parte autora, em suma, a concessão de tutela de urgência com escopo de alcançar a desconsideração da personalidade jurídica e o arresto dos bens dos demandados, diante do inadimplemento e alegada fraude contratual perpetrada na relação jurídica firmada entre as partes. Indefiro o pedido apresentado, contudo, diante da inutilidade da pretensão, eis que, conforme se depreende da decisão prolatada nos autos do processo n. 0807241-09.2023.8.15.2001, que tramita perante a 11a Vara Cível da Paraíba, já houve determinação de arresto de valores suficientes a garantir futuras execuções dos consumidores, em relação a todos os requeridos constantes na presente ação. (destacou-se) Destarte, ausente a impugnação especifica do único fundamento da decisão agravada, o não conhecimento do presente agravo de instrumento é medida de imposição. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois inepto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora